Tribunal: TJPA
Processo: 0809950-20.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809950-20.2020.8.14.0006

APELANTE: RODRIGO REIS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (art. 129, §9º DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. DETENÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE FARTAMENTE COMPROVADAS. DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ARGUIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. TEMA 93/STJ. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acorda os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809950-20.2020.8.14.0006

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: RODRIGO REIS DE SOUZA (Defensoria Pública Estadual)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação penal interposta por
Rodrigo Reis de Souza
em face da sentença proferida dia
13.03.2023
pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Ananindeua que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo à
pena de 03 (três) meses de detenção em regime aberto
como incurso no art. 129, §9º, do Código Penal (lesão corporal em contexto de violência doméstica).

A Denúncia foi oferecida dia 26.01.2021 (id 14331634) e recebida pela autoridade judicial no dia 27.01.202 (id 14331641). O processo transcorreu regularmente e, após o encerramento da instrução processual, sobreveio sentença condenatória estabelecendo a pena acima descrita (id 14331748).

Ciente da sentença condenatória, o Apelante por meio de sua defesa técnica (Defensoria Pública) interpôs o presente apelo em 19.04.2023 em que pugna por sua absolvição por ausência de materialidade e o afastamento da indenização por danos morais (ID 14331798).

Instado, em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e, no mérito, total improvimento do recurso. (ID 14331806).

Após sorteio, os autos vieram-me conclusos em 29.05.2023 e remetidos à Procuradoria de Justiça que, na qualidade de fiscal da lei, manifestou-se pelo improvimento do Apelo (ID 15062410).

É o relatório.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

DA ABSOLVIÇÃO -
ausência de materialidade

Em suas razões recursais, o APELANTE aduz que não foi realizada perícia na suposta ofendida e as fotos juntadas aos autos pela mesma não foram periciadas. Sustenta que os crimes que deixam vestígios devem ser comprovados através da realização de perícia e nem mesmo a confissão do acusado sana a ausência de laudo de exame de corpo de delito.

Pelo que dos autos consta, vejo que não lhe assiste razão.

Nos termos da Denúncia, o crime ocorreu no seguinte contexto:

“... no dia 25 de dezembro de 2020, por volta das 22h40, na Alameda Rufino Leão, n.º 18, bairro Maguari, Ananindeua/Pa, CEP 67145750, o denunciado
RODRIGO REIS DE SOUZA
ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira ELIANA DO CARMO FRANCO, desferindo contra ela socos em seu rosto, causando nela as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito a ser juntado oportunamente.

Consta que denunciado e vítima mantiveram um relacionamento de quase dois anos até a data dos fatos, não possuindo filhos em comum.

Extrai-se que o denunciado saiu e estava ingerindo bebida desde o dia 24/12/2020. Assim, a vítima também seguiu para uma festa. Ao retornar, no entanto, desceu do mototáxi e seguia rumo à casa do companheiro quando este surgiu em sua direção e, sem nada dizer, já desferiu contra ela dois socos no rosto, causando sangramento do nariz e as lesões visíveis no documento id 22172509.

Por conseguinte, o autor foi contido por seu próprio irmão e populares, tempo que foi suficiente para a chegada da polícia militar e a tomada das providências cabíveis, envolvendo auxílio médico à vítima e encaminhamento à polícia civil...”

Verifico que o APELANTE foi preso em flagrante e conduzido à delegacia especializada no atendimento à mulher.

Em depoimento, o policial militar Douglas da Silva Mourão

relatou que estavam em ronda quando a viatura foi acionada por populares. Chegando ao local, constataram que o APELANTE estava sendo contido por populares, dentre eles por seu próprio irmão, para não agredir mais a vítima, sua ex-companheira, a qual se encontrava visivelmente agredida, apresentando lesões no rosto e sangramento intenso à altura do nariz, momento em que foi dada voz de prisão ao mesmo (id 14331578).

O mesmo depoimento converge com o depoimento dos demais policiais - Lidiane Christinhe Marques Lucas dos Santos e Hilton da Silva Pinheiro - que participaram da prisão do agressor (id 14331578), com o depoimento da vítima (id 14331578, fl. 15), com o do irmão do APELANTE Leonardo do Socorro Reis de Souza (id 14331605, fl. 11). Durante seu depoimento, o APELANTE confessa a agressão (id 14331578, fl. 31), entretanto informa que desferiu dois tapas na vítima, entretanto, pelas fotos tiradas na delegacia (id 14331578, fl. 29) percebe-se claramente que as características das lesões não são compatíveis com “tapas”.

Ora, apesar do depoimento da vítima não poder ser valorado como uma testemunha isenta de qualquer parcialidade, não se pode ignorar o seu especial teor probatório, principalmente quando se harmoniza com outros elementos de prova que foram confirmados em Juízo e comprovam a materialidade e autoria delitivas, sendo completamente prescindível a realização de perícia quando constam dos autos elementos de prova capazes de comprovar a veracidade dos fatos.

Sobre o assunto, vejamos o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. No caso em exame,as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP. 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. LESÃO CORPORAL QUE RESULTOU EM FRATURA DENTÁRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. COTEJO PROBATÓRIO EM CONSONÂNCIA. INDENIZAÇÃO PELOS REPAROS DENTÁRIOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL DECORRENTE DO CONSTRANGIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PR 00179775220228160021 Cascavel, Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 26/06/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/06/2023)

Constato que a sentença guerreada demonstra claramente os fundamentos e o acervo probatório que ensejaram a formação do Juízo de convicção do magistrado
a quo
, em total consonância com as disposições do art. 155 do CPP:

A
materialidade
e a
autoria
delitiva restaram comprovadas pelos coerentes relatos da vítima nas duas esferas policial e judicial, corroborados pela ocorrência policial, pelo boletim de ocorrência e pelas fotografias da vítima
tiradas na delegacia
, por ocasião do auto de prisão em flagrante do acusado, com lesões bem aparentes no rosto da mesma (Id 22172509) (grifei)

Portanto,
quanto à autoria e materialidade do crime e sua eventual responsabilidade, ao contrário do que afirma a defesa, denota-se facilmente que as provas dos autos são suficientes à elucidação da dinâmica da agressão, sendo desnecessária a realização de
perícia
,
motivo pelo qual rejeito a tese de absolvição pela inconteste presença de lastro probatório capaz de subsidiar a sentença condenatória.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS

No que concerne ao pedido de danos morais, assevera que é possível sua fixação de indenização por danos morais caso haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida. Afirma ainda que a condenação ao pagamento a título de danos morais carece de motivação e é desprovida de razoabilidade considerando se tratar de pessoa assistida pela Defensoria Pública.

Adianto que não merecem prosperar tais argumentos.

Ao contrário das afirmações da defesa, o pedido de ressarcimento dos danos suportados pela vítima está expresso na denúncia (id 14331634, fl. 3).

O valor da indenização por dano moral, nesses casos, há de ser tal que, além de punir o agressor, atue como fator inibidor de reincidência, desestimulando o agressor a repetir o ato vil.

Com relação aos danos morais, se as provas produzidas em âmbito criminal deixam clara a prática de violência doméstica e familiar, o agressor deve ser responsabilizado. A prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

Destaque-se que a condição econômica do APELANTE é irrelevante e não demanda necessidade de instrução probatória, conforme se depreende do entendimento jurisprudencial:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700736-10.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOSUE DE JESUS MENEZES Advogado (s): JOAO VICTOR ROCHA NASCIMENTO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado (s): APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIMES DE LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PREVISTOS NOS ARTS. 129, § 9º E 147, DO CP, NO ÂMBITO DA LEI Nº 11.340/2006. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RECHAÇADA. DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO, ENSEJANDO A APLICAÇÃO DA LMP. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELO MM. JUIZ A QUO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DANO IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Considerando que o fato praticado decorreu justamente da relação íntima de afeto, originada a partir do convívio da vítima enquanto enteada do Réu, independe da coabitação, incidindo a Lei nº 11.340/06, e competente, a Vara de Violência Doméstica e Familiar para processamento do feito. II- Levando em conta os diplomas legais pátrios, bem como os instrumentos internacionais de proteção à mulher, em que o Brasil é signatário, como p. ex. a CEDAW e a Convenção de Belém do Pará, a jurisprudência tem decidido que, no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima encontra especial relevância. III- Estando comprovado que o Acusado agrediu a vítima e proferiu ameaças contra ela, não há que se falar em absolvição. IV - nos casos de fixação de indenização para crimes cometidos contra a mulher no âmbito de violência doméstica, o dano é ínsito ao crime, bastando, portanto, um pedido realizado pela acusação para formalizar e legitimar a aplicação de dano moral à ofendida. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0700736-10.2021.8.05.0039 da Comarca de Camaçari, sendo Apelante JOSUE DE JESUS MENEZES e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o recurso de apelação, rejeitar a preliminar aventada, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado. (TJ-BA - APL: 07007361020218050039 Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher - Camaçari, Relator: NAGILA MARIA SALES BRITO, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 16/12/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. RELATOS DA VÍTIMA COERENTES E HARMÔNICOS ENTRE SI. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Incabível o pleito absolutório se os relatos da vítima são coerentes e harmônicos entre si e foram inteiramente corroborados pelas demais provas existentes nos autos, em especial pelo laudo de exame de corpo de delito. Ademais, nos crimes praticados no âmbito das relações domésticas e familiares as declarações da vítima devem ter especial relevância, se em consonância com relação a todo o conjunto probatório, sendo suficientes para sustentar a condenação do recorrente, como é o caso. 2. A Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 983, sob a sistemática do recurso repetitivo, fixou tese no sentido de que: ?Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, e possível a fixação de valor mínimo indenizatório a titulo de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória?. 3. O dano moral resultante dos delitos cometidos em situação de violência doméstica, opera-se in re ipsa, ou seja, para efeitos de indenização o dissabor da vitima é presumido, segundo um juízo de razoabilidade, tendo em vista a gravidade do ilícito penal perpetrado pelo réu. 4. No que tange ao quantum indenizatório, inexiste critério cientifico para se medir quantitativamente a intensidade do dano moral. Cumpre ao julgador sopesar tanto o caráter de indenização à vitima, quanto o de sanção ao causador do dano, para que o montante estabelecido seja efetivamente adequado e proporcional ao prejuízo experimentado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 00043078120178070017 DF 0004307-81.2017.8.07.0017, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No mais, além do valor fixado, R$ 600,00 (seiscentos reais), estar muito aquém do que é normalmente arbitrado pelos tribunais do país, é o mínimo que se poderia arbitrar diante de tanto desrespeito e desvalor enquanto pessoa humana, diante de tanto sofrimento, medo e prejuízos presumíveis que na realidade são incalculáveis quando se está em jogo a integridade física e moral da vítima tão vilipendiadas pelas agressões perpetradas pelo APELANTE.

Portanto, rechaço a tese ora aventada pela falta de amparo fático, jurídico e probatório.

Ante o exposto, não comporta provimento o recurso, conforme razões expostas acima, devendo ser conservada a decisão singular por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2024